Tribunal: TJDFT
Processo: 0716973-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTATO DIRETO COM ESGOTO COMPROVADO EM PERÍCIA. ANEXO 14 DA NR15. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO POR ANALOGIA. PRECEDENTES DA 1a TURMA CÍVEL. CUMULAÇÃO COM GAR. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação discute o direito de AGENTE SOCIOEDUCATIVA ao adicional de insalubridade em grau máximo (20%), sob a alegação de contato habitual com esgoto durante revistas estruturais em bacias sanitárias e tubulações na Unidade de Internação.
2. O laudo pericial atesta exposição permanente ao agente biológico “esgoto”. A sentença, contudo, julga improcedente o pedido ao fundamento de que a atividade não se enquadra, nem por analogia, nas hipóteses do Anexo 14 da NR15 e que há vedação de cumulação com a Gratificação de Atividade de Risco (GAR).
II. Questão em discussão
3. A controvérsia reside em saber se (i) o contato direto comprovado com esgoto permite o enquadramento analógico da atividade às hipóteses de insalubridade em grau máximo previstas na NR15, Anexo 14. (ii) é juridicamente possível cumular a GAR com o adicional de insalubridade, à luz do art. 79, §1o, da LC 840/2011 e da jurisprudência consolidada.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência da 1a Turma Cível (Acórdão 2004670) afasta a possibilidade de equiparação analógica das atividades do agente socioeducativo às hipóteses do Anexo 14 da NR15, ainda que haja laudo atestando contato com agentes biológicos, porque: – não há contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas; – o contato com esgoto na unidade socioeducativa não configura contato em galerias ou tanques, como exige a norma.
5. A GAR e o adicional de insalubridade possuem o mesmo fato gerador: risco à saúde e à integridade física. A LC 840/2011, art. 79, §1o, veda a cumulação de adicionais dessa natureza, e o STJ entende que pagar ambos configura bis in idem (RMS 34.564/RR; REsp 1.400.637/RS).
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A atividade do agente socioeducativo não se equipara, nem por analogia, às hipóteses de insalubridade em grau máximo previstas no Anexo 14 da NR15. 2. A GAR não pode ser cumulada com o adicional de insalubridade, por força do art. 79, §1o, da LC 840/2011, sob pena de bis in idem.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 7o, XXIII; LC Distrital 840/2011, arts. 79 e 83; Decreto Distrital 32.547/2010; NR15, Anexo 14. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2004670, 1a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1414445, 1a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1422502, 1a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1437441, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1392449, 8a Turma Cível.